Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713427-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - MAIS LOTES RECORRIDO: GABRIEL ÂNGELO DA SILVA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA VENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. MULTA. APLICAÇÃO. 1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial, conforme a teoria da asserção. 2. A cessão de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente cede ao cessionário, como garantia ao cumprimento de obrigações, direitos de crédito que possui junto a terceiros. 3. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. 4. A cláusula penal constitui pacto secundário acessório por meio do qual as partes determinam previamente uma multa, consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou relativo. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 286 a 298, todos do Código Civil, e 485, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo ser parte ilegítima no feito, pois não se enquadra no conceito de fornecedor do produto adquirido pelo recorrido e que não pode ser considerado parte na cadeia de consumo. Destaca que, em havendo cessão de direitos creditórios, não há que se falar em responsabilização do cessionário por falha na prestação de serviço do cedente, sendo de rigor o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgados do TJSP e do TJRJ para demonstrá-la. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL DE AGUIAR ANICETO, OAB/SP 232.070, e JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS, OAB/SP 257.907 (ID 32556288). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 33377502). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada contrariedade aos artigos 3o e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 286 a 298, todos do Código Civil, e 485, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à ilegitimidade passiva do insurgente (considerando que ele não se enquadraria no conceito de fornecedor do produto adquirido pelo recorrido e que não poderia ser considerado parte na cadeira de consumo), necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente em nome dos advogados DANIEL DE AGUIAR ANICETO, OAB/SP 232.070, e JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS, OAB/SP 257.907 (ID 32556288), bem como o pedido da parte recorrida em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 33377502). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005